Tribunal: STF
Processo: ARE 1415440
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES. ART. 16, §1º, IV, DA LEI 10.826/03. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. ARMAS COM NUMERAÇÃO DE SÉRIE SUPRIMIDA. DOSIMETRIA DA PENA INALTERADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Pratica o crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03 quem possui armas de fogo com a numeração de série suprimida em sua residência, assim como munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A partir das provas produzidas, não houve dúvida de que as oito armas apreendidas e as mais de quinhentas munições estavam em poder do acusado, no imóvel em que residia. Hipótese em que policiais, após receberem denúncia de que um indivíduo estaria guardando e consertando armas de fogo para terceiros, foram até o endereço do réu que, ao notar a presença da guarnição, correu para dentro do pátio e colocou a mão na cintura como se estivesse armado, não obedecendo ao comando de parada, motivo pelo qual foi perseguido e abordado. Efetuada revista pessoal, os agentes localizaram na cintura do réu uma pistola, além de outras armas em uma mochila, bem como mais armas de fogo e munições na residência. O relato dos agentes públicos que participaram da prisão foi firme e se amolda ao restante do conteúdo produzido durante a instrução, inexistindo razão para que sejam colocados sob suspeita. Justificativa vertida pelo réu que não encontra amparo nos autos.



    2. Conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que interpretam o conteúdo explícito do art. 5º, XI, da CF, não há nulidade ou imprestabilidade da prova obtida durante prisão em flagrante por alegada violação de domicílio quando presente justa causa para o ingresso, como no caso dos autos. Prova lícita. Condenação mantida.



    3. Descabida a pretendida desclassificação do crime do art. 16, § 1º, inc. IV, seja para o tipo do art. 14, seja para o art. 12, todos do Estatuto do Desarmamento, porque os laudos periciais apontaram que a numeração de série de algumas das armas apreendidas foram suprimidas por ação humana, a determinar a classificação no tipo imputado, pouco importando a autoria da supressão.



    4. Compete ao Juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando alteração, em grau de recurso, apenas em situações em que se constatar fundamentação deficiente ou viciada, contrariedade à lei ou preceito constitucional, ou desproporcionalidade no quantum aplicado. Caso concreto em que a pena está proporcional e adequada, não comportando alteração.



    5. Ao réu reincidente, como regra, fica impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, de acordo com o art. 44, II, do CP. Medida, além disso, que não se mostra socialmente recomendável. Reincidência específica. Substituição inviável.



    APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IX, XI, LIV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente